Tribunal: TJMT
Processo: 0039775-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039775-91.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHINERAY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 12.482.805/0001-06 (EMBARGANTE), BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO - CPF: 073.977.364-08 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), LEANDRO TENORIO DE ANDRADE - CPF: 014.677.521-00 (EMBARGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e consumidor. embargos de declaração. vícios no julgado. inexistência. responsabilidade pelo vício do produto.
embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da fabricante por vício do produto, com fundamento no art. 18 do CDC, diante de defeitos não sanados e ausência de colaboração na realização de perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais, aplicando corretamente o art. 18 do CDC e afastando a necessidade de demonstração de culpa.

4. A ausência do bem para perícia, por culpa da ré, autoriza a formação do convencimento com base nas demais provas, nos termos do art. 400 do CPC.

5. Os dispositivos invocados (
arts
. 373, I; 482, VI; 932 do CPC e 5o, II e LIV da CF) foram analisados ou não possuem pertinência direta com a controvérsia. O prequestionamento se dá de forma implícita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
O fabricante responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito e da falha na solução, nos termos do art. 18 do CDC
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 18; CPC,
arts
. 400 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

E
MBARGOS DE

DECLARA
ÇÃO N
.
o

0039775-91
.20
15
.8.11.00
41

Trata-se de Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Shineray

d
o Brasil Ltda
. em virtude do
acórdão que,
à
unanimidade, negou provimento ao Rec
urso de Apelação e
mante
ve
a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Leandro Tenório de Andrade

em
A
ção
I
ndeniza
tória (
danos materiais e morais
)
.

O Colegiado
reconheceu a responsabilidade solidária
entre
fabricante (
E
mbargante)
e revendedora
pelos vícios apresentados
no triciclo adquirido
, bem como na conduta omissiva em não disponi
bilizar o bem para
perícia, não obstante intimada.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece dos seguintes vícios
.

Omissão quanto à análise dos artigos:
a
rt. 373, I, e 482, do CPC, que trata
inspeção judicial
, a
rt. 932 do CPC, sobre o dever do relator
, a
rt. 5o, II e LIV da Constituição Federal, que consagram os princípios da legali
dade e do devido processo legal, a
rt. 12 do CDC, no que tange à responsabilidade do fabricante apenas pelos defeitos decorrentes de fabricação, projeto ou informação.

Arguiu, ainda, o
bscuridade e
contradição
ao reconhecer a responsabilidade da fabricante sem que tenha sido demonstrada, de forma cabal, a origem do defeito no processo de fabricação do produto.

Pugnou, ao final, por p
requestionamento explícito, com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os Embargos D
eclaratórios têm como finalidade precípua sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, salvo em situações absolutamente excepcionais
, o que não é o caso destes autos
.

Passo à análise pormenorizada das insurgências.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todos os pontos essenciais à solução d
a lide, tendo firmado que o
fabricante responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC,
e
não
é
necessária a demonstração da culpa
,
nem a prova específica de que o vício de
corre do processo de fabricação;
basta
, pois,
a demonstração do defeito do produto e da falha na solução.

A responsabilidade solidária da fabricante decorre da própria sistemática de proteção ao consumidor, sendo irrelevante, para os fins da demanda, a discussão acerca da origem específica do vício (se de fabricação, de montagem, ou de manutenção), pois o
ordenamento consumerista estabelece proteção objetiva, exatamente para evitar esse tipo de dificuldade probatória por parte do consumidor.

A não
disponibilização do bem pela revendedora
para a realização da perícia judicial, não obstante regularmente intimada, configura comportamento processual contrário à boa-fé objetiva e autoriza a formação do convencimento com base nas demais provas dos autos, na forma do art. 400 do CPC.

Qu
anto aos dispositivos apontados, o
art. 373, I, do CPC, que disciplina a distribuição do ônus da prova, foi devidamente observado, sendo que, no âmbito das relações de consumo, a inversão do ônus da prova é medida de proteção ao consumidor e foi corretamente aplicada no acórdão, sobretudo diante da inércia da ré quanto à perícia.

O art. 482, VI, do CPC não possui pertinência com a matéria aqui tratada, uma vez que
o caso não reclama inspeção judicial
, tema abso
lutamente estranho aos
autos.

O art. 932 do CPC, que trata dos poderes do relator, tam
bém, não
guarda pertinência com a controvérsia, já que o julgamento se deu de forma colegiada.

O art. 5o, II e LIV, da Constituição Federal, que consagra os princípios da legalidade e do devido processo legal, foi
integralmente observado, não havendo qualquer cerceamento de defesa ou afronta à legalidade. Ao contrário, a decisão embargada decorre da aplicação rigorosa das normas consumeristas e processuais, dentro dos limites do devido processo legal substancial.

No que tange ao art. 12 do CDC, é certo que sua leitura não pode ser feita de modo isolado e descolado do art. 18 do mesmo diploma, que trata especificamente dos vícios do produto.

O artigo 12 disciplina a responsabilidade por fato do produto (acidente de consumo), enquanto o artigo 18 trata dos vícios de qualidade que tornam o produto impróprio ao consumo.

O
acórdão
embargad
o
aplicou o artigo 18
do CDC
, que é o dispositivo pertinente ao caso concreto,
e
afasta qualquer necessidade de perquirir sobre culpa ou defeito na fabricação.

Assim, não se verifica qualquer omissão quanto aos dispositivos legais mencionados, seja porque foram enfrentados na fundamentação, seja porque não
tê
m pertinência direta com a matéria discutida.

De igual modo, n
ão há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

A linha argumentativa desenvolvida é clara e lógica: o vício do produto ficou suficientemente demonstrado, à luz das provas constantes dos autos e, sobretudo, da ausência de
colaboração da fabricante na produção da prova técnica, o que permitiu ao juízo formar convicção desfavorável à parte que detinha melhores condições de elucidar os fatos.

Ademais, o
acórdão é claro ao apontar os fundamentos fáticos (sete tentativas frustradas de conserto, defeitos logo após a aquisição, ausência de disponibilização do bem para perícia) e jurídicos (artigos 18 do CDC e 400 do CPC) que suste
ntam a condenação da embargante, razão por que não há falar em obscuridade.

O prequestionamento, enquanto técnica processual, não exige menção expressa e literal aos artigos legais suscitados pela parte, basta que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que ocorreu no acórdão embargado.

A título de reforço, ainda que não haja citação expressa de todos os dispositivos invocados, o julgamento aborda, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, de modo que
está
caracterizado o prequestionamento implícito, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025